Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029006-29.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50153424, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 75941775) não conheceu do apelo. O Supremo Tribunal Federal (ID 75941776) devolveu os autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no AI 742.460 (Tema 182) e no ARE 748.371 (Tema 660). Não obstante, nos referidos paradigmas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182), bem como sobre a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019